Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
WANDETE DO CARMO OLIVEIRA PAIVA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra pronunciamento do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada em seu desfavor pela ora Agravada, rejeitou a impugnação à penhora realizada em sua conta corrente na quantia de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinvo centavos) e em conta- poupança no valor de R$ 4.812,77 (quatro mil, oitocentos e doze reais e setenta e sete centavos). Sustenta que a Decisão agravada afronta a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos prevista no artigo 833, IV do CPC, bem como o disposto no inciso X, porquanto uma das contas é poupança Aduz que não se configuram na hipótese as exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, que a quantia depositada na conta de poupança não é superior 40 salários mínimos e que não tem por objetivo o acúmulo de capital, mas, sim, o pagamento de taxas bancárias, despesas com medicações e infortúnios, sobretudo agora, em época de pandemia. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos, com devolução do numerário depositado em seu favor. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC, e diante da presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora que autorizam atender o pleito liminar vindicado, haja vista o disposto o artigo 833, IV do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, salvo para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou em caso de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015, situações às quais não se amoldam a hipótese dos autos. Em relação ao bloqueio em conta de poupança, o artigo 833, inciso X do CPC é claro ao afastar da penhora os valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso, a quantia depositada de 4.812,77 (quatro mil, oitocentos e doze reais e setenta e sete centavos) não autoriza a constrição, sendo que o fato de constar movimentação na aludida conta, não descaracteriza a natureza da aplicação. Nesse sentido, trago os precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT, 4a T. Cível,ac 1157357, Des. Sérgio Rocha, 2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Agravo de Instrumento provido”. 07121729720198070000 - (0712172-97.2019.8.07.0000 – ac. 1208463 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA PJe : 24/10/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. PENSÃO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (7184744520198070000 – ac. 1254104 – Rel. Des. FÁBIO EDUaRDO MARQUES -DJE : 23/06/2020) Sendo assim, sob uma analise de cognição sumaria, a constrição levada a efeito pelo Juízo de origem não encontra guarida na vontade do legislador, mostrando-se presentes os requisitos legais autorizadores da medida postulada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos moldes postuladas pela Agravante. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator